Tribunal: TJDFT
Processo: 0723614-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA A UM DOS RÉUS NA SENTENÇA. PROVA INEXISTENTE DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES. DESCONTO DE PONTUALIDADE. INADIMPLEMENTO. CANCELAMENTO DO DESCONTO. CLÁUSULA CONTRATUAL. EXISTÊNCIA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA NA PERDA DO DESCONTO DE PONTUALIDADE. MENSALIDADE REGULARMENTE EXIGIDA PELO VALOR INTEGRAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 5o, LXXIV, da CF, impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC.
2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação.
3. Caso concreto em que não cuidou o apelado beneficiário da gratuidade de justiça de comprovar a hipossuficiência, porquanto fez pedido genérico ao requerer o benefício nos autos, sem juntada de qualquer documento hábil a demonstrar a insuficiência de recursos financeiros para arcar com as despesas do processo e honorários advocatícios, merecendo, assim, acolhimento a pretensão recursal para revogar a gratuidade de justiça a ele deferida na sentença recorrida.
4. O contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes possui preceitos contratuais estabelecedores de penalidade ao contratante que incorra em atraso no pagamento das prestações pecuniárias ajustadas. Cláusulas objetivas e claras quanto aos efeitos jurídicos da mora do contratante de serviços educacionais pelo não pagamento das obrigações pecuniárias a modo e tempo certo. Marco fundado na liberdade de contratar, que é uma das expressões da liberdade de iniciativa econômica constitucionalmente garantida pela Carta Política de 1988 (art. 170). Abusividade não configurada.
5. O pagamento das parcelas relativas a serviços educacionais efetivamente prestados após a data de vencimento inequivocamente acarreta a perda do desconto de pontualidade e enseja a cobrança da prestação mensal ajustada por seu valor integral. Premissa não considerada na sentença, conquanto circunstância fática relevante para a solução da lide.
6. Recurso conhecido e provido.